Tribunal: TJDFT
Processo: 0011709-26.2015.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAIS. ART. 155 DO CPP. RECURSO PROVIDO.
1. É vedado ao juízo embasar a condenação unicamente em elementos produzidos extrajudicialmente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes.
2. Não se pode impor ao réu o prejuízo da demora do processo penal, de modo que o esquecimento dos fatos pelos policiais militares em razão do transcurso do tempo ou a não localização da testemunha não podem lesá-lo.
3. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, desde que colhidas judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória.
4. Em que pesem os robustos elementos de informação produzidos na fase de inquérito apontando a autoria do crime de receptação ao embargante, as provas não foram ratificadas judicialmente, sendo de rigor a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e em respeito ao artigo 155 do mesmo diploma legal.
5. Recurso provido.